Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO PRAZO (DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO), E RESPECTIVO TERMO INICIAL, À IMPUGNAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE SUPRESSÃO DA "GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS" DO INATIVO (GPAS-INATIVO) DOS PROVENTOS. CONCEPÇÃO JURÍDICA DE SE TRATAR DE GRATIFICAÇÃO "PROPTER LABOREM". INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL: DECRETO 20.910/32, ARTIGO 1. MAIORIA.